Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO À SAÚDE. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. CIRURGIA DE RETIRADA DA PRÓSTATA. LISTA DE ESPERA DO SUS. CRITÉRIOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. É dever do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo todos os meios indispensáveis aos tratamentos que seus administrados necessitem.
2. O art. 15 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) assegura “atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas”.
3. O direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes da lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. Segurança denegada. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Decisão Unânime.